Tribunal: TJMT
Processo: 1038775-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038775-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), 17.061.712 SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 17.061.712/0001-13 (AGRAVADO), SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.284.021-92 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO
CERRADO

AGRAVADO:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de embargos à execução, concedeu efeito suspensivo aos embargos, dispensando a exigência de garantia do juízo,
sob fundamento
de hipossuficiência financeira da parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a efetiva garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência financeira da embargante beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 919, §1º, do CPC prevê que o juiz poderá conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos para a tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

4. A jurisprudência admite a
flexibilização
da exigência de garantia do juízo em hipóteses excepcionais, como nos casos em que há demonstração de hipossuficiência financeira da parte, especialmente quando beneficiária da gratuidade da justiça.

5. Na hipótese, restou demonstrado, de forma sumária, a presença dos requisitos legais: (i) alegação de ausência de memória de cálculo clara e precisa, a demandar dilação probatória; (
ii
) risco de constrição patrimonial de difícil reparação; e (
iii
) concessão do benefício da justiça gratuita, corroborada por documentação de insuficiência de recursos.

6. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se sustenta no poder geral de cautela do magistrado e está em conformidade com o art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível
a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte embargante e presentes os requisitos de tutela provisória.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1024355-74.2023.8.11.0000, j. 12.03.2024; TJMT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, j. 29.11.2022; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado –
Sicredi
Vale do Cerrado, contra decisão interlocutória (ID. 210926892 – Autos de Origem nº 1000938-49.2025.8.11.0024), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
Suencia
Caroline de Oliveira Silva, nos autos da Ação de Embargos à Execuçã
o, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ambos qualificados nos autos.

A parte embargante pleiteia, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Requereu, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça.

Instada a comprovar a hipossuficiência financeira (ID 197116503), a embargante manifestou-se no ID 199987747, juntando documentos para corroborar sua alegação de insuficiência de recursos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O direito à gratuidade da justiça é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do Código de Processo Civil, sendo concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com
as custas
, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso em tela, a parte embargante figura no polo ativo tanto como pessoa física quanto como empresária individual (MEI). Para a pessoa natural, a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Para a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 481, o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Ademais, é cediço que o patrimônio da empresária individual se confunde com o da pessoa física, não havendo distinção para fins de responsabilidade patrimonial. Desse modo, a análise da capacidade financeira deve ser feita de forma unificada.

Os documentos juntados na petição de ID 199987747 e seguintes demonstram que os rendimentos da embargante estão, em grande parte, comprometidos com despesas essenciais para o sustento próprio e de sua família, o que corrobora a declaração de hipossuficiência. Diante do exposto, restando evidenciada
a insuficiência de recursos,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

No presente caso, a probabilidade do direito da embargante evidencia-se, em uma análise perfunctória, na alegação de nulidade da execução por suposta ausência de demonstrativo claro e preciso da evolução do débito, questão que demanda dilação probatória.

O perigo de dano, por sua vez, é inerente aos atos executórios, que podem levar à constrição de bens e valores da parte embargante, causando-lhe prejuízo de difícil reparação.

Quanto à garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido a
flexibilização
de tal requisito em situações excepcionais, especialmente quando a parte litigante é beneficiária da justiça gratuita e demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de garantir a execução sem comprometer seu próprio sustento, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Assim, presentes os requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECEBO
os presentes embargos e, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC,
ATRIBUO-LHES EFEITO SUSPENSIVOeDETERMINOque
CERTIFIQUE-SE
esta decisão nos autos da Ação de Execução nº 1001938-21.2024.8.11.0024, suspendendo-se o seu curso até o julgamento final destes embargos.

INTIME-SE
a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.
[
...]”

Em razões recursais (ID. 326396852), a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a observância dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

Ressalta que a concessão do efeito suspensivo exige não apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas também a efetiva garantia do juízo, requisito que não foi atendido pela parte embargante.

Argumenta, ainda, que não há probabilidade do direito, pois os fundamentos utilizados pela embargante — como a suposta ausência de memória de cálculo e a alegação de abusividade contratual — não possuem respaldo suficiente para ensejar a suspensão da execução, sendo matérias que demandam dilação probatória e cuja análise não pode servir, por si só, de base para impedir o curso da execução.

Acrescenta que não se vislumbra perigo de dano relevante que justifique a medida excepcional, na medida em que os atos executórios são reversíveis e há possibilidade de recomposição dos valores, inexistindo risco concreto e imediato de prejuízo irreparável à parte embargante.

Por fim, insurge-se contra a dispensa da garantia do juízo com fundamento em hipossuficiência financeira, afirmando que tal
flexibilização
somente poderia ser admitida em hipóteses excepcionais e mediante demonstração cabal da impossibilidade de prestar caução, o que não teria ocorrido nos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido -
ID.
326894863
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO
CERRADO

AGRAVADO:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos pela parte agravada, suspendendo o curso da Ação de Execução nº 1001938-21.2024.8.11.0024.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte embargante demonstrou, ainda que de forma perfunctória, elementos suficientes à concessão do efeito suspensivo, notadamente quanto à alegação de ausência de memória de cálculo clara e precisa nos autos da execução, matéria que demanda dilação probatória.

Considerou, ademais, a presença do perigo de dano, inerente aos atos executórios, bem como admitiu a
flexibilização
do requisito da garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira da embargante, beneficiária da justiça gratuita.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo — este último, segundo argumenta, ausente nos autos.

Alega que a mera alegação de ausência de planilha detalhada de débito não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, tampouco há risco de dano irreparável, já que os efeitos da execução são reversíveis.

Argumenta, ainda, que a
flexibilização
do requisito da garantia do juízo com base em hipossuficiência financeira não é cabível sem prova inequívoca.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a exigência da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode, sim, ser relativizada, especialmente quando verificada a hipossuficiência da parte embargante e quando demonstrado, ainda que em juízo preliminar, elementos que justifiquem a suspensão da execução, nos moldes da tutela provisória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC
- CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE
DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1º
, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11.0000, Relator
.:
NÃO INFORMADO, Data de Julgamento:
12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1º DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA
A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em
casos excepcionais,
demonstrada
a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução
. (TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)
– Grifo Nosso

No caso em análise, observa-se que a decisão agravada está suficientemente fundamentada. O juízo de origem destacou a alegação de ausência de detalhamento da evolução do débito e dos critérios adotados na composição do montante exigido, matéria que, embora controvertida, não pode ser descartada de plano.

Tal ponto, aliado ao risco de constrição de bens e à concessão do benefício da justiça gratuita à parte embargante (conforme decisão de ID. 210926892 dos autos de origem), autoriza, em cognição sumária, a medida excepcional de suspensão dos atos executórios.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso no exercício do poder geral de cautela pelo juízo de primeiro grau. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o disposto no art. 919, §1º, do CPC, não merecendo reforma.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025